Tribunal: CARF
Processo: 16682.721511/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721511/2017-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.326 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
processo na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do
processo administrativo relativo à compensação. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.325, de 27 de
setembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 16682.721508/2017-18, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ, que decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Trata o presente processo de Auto de Infração para lançamento da Multa Isolada
prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, no valor de R$ 14.406.244,05, em decorrência da não
homologação da Compensação.
Do processo administrativo no 16682.720414/2012-17
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721511/2017-23
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721511/2017-23

A contribuinte interessada em epígrafe apresentou Manifestação de
Inconformidade. O Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido DRJ manteve o
Despacho Decisório da autoridade administrativa, julgando a Manifestação de Inconformidade
improcedente.
A interessada apresentou Recurso Voluntário ao CARF. E, por meio de
Resolução, converteu o julgamento em Diligência, enviando os autos para a Delegacia de origem
para “a) elaborar relatório identificando quais dos bens e serviços utilizados que foram objeto de
glosa com a indicação dos motivos para o indeferimento do pleito do contribuinte, bem como, se
julgar necessário, de manifestar-se quanto as informações trazidas nos laudos técnicos; b) ofertar
ao Contribuinte, bem como à Fazenda Pública, oportunidade para que possam contra arrazoar, se
entender(em) necessário, acerca do relatório produzido”.
Da Impugnação
Preliminarmente, a impugnante alega, com fundamento nos art. 150, §4o C/C 156,
V e VII, do CTN e Súmula Vinculante do STF no 08, a decadência do direito do Fisco lavrar
“auto de infração no prazo de 05 anos contados do fato gerador – nos casos de tributos sujeitos
ao lançamento por homologação – para o lançamento tributário e as devidas aplicações de
penalidades, caso detecte irregularidades”.
A interessada também suscita a nulidade do Auto de Infração. Nesse sentido alega
que ausência de fundamentação legal com base no argumento de que:
“a retroatividade benigna da revogação do § 15 do mesmo artigo pela MP 656/14 causa
a ausência de fundamentação legal a amparar a pretensão fiscal de imposição da multa
do §17, no período entre a sua inclusão pela Lei 12.249/10 (14/06/2010) e a edição da
MP 656/14 (08/10/2014), posteriormente convertida na Lei 13.097/15”.
Aponta como mais um motivo de nulidade o fato de o §17 do art. 74 da Lei
9.430/96 (na redação dada pela Lei 12.249/2010, a qual se limitava à referência ao §15 do
mesmo dispositivo legal) fixava que a multa seria cobrada com base no valor do crédito utilizado
e não do débito; sendo este (o débito) o critério adotado pela fiscalização, está em oposição ao
que estava posto na disposição legal aplicável aos fatos geradores em comento.
Referindo-se ao processo administrativo no 16682.720414/2012-17, diz que
“enquanto não ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário, o que se dá com o término
do processo administrativo, permanece a exigibilidade do crédito suspensa” e afirma que “o
recurso voluntário interposto... tem efeito suspensivo o que, de per si, impede a adoção de
qualquer conduta por parte do Fisco no sentido de ser efetuado lançamento como aquele objeto
da presente impugnação, sendo totalmente descabida a autuação ora perpetrada”.
Defende que é mister que seja reconhecida a ausência de constituição definitiva
do crédito tributário a ensejar a imposição da sanção, sob pena de ofensa ao art. 142, do CTN.
Diante disso, reclama que não houve observância da segurança jurídica, da ampla defesa e do
contraditório.
Alega a desproporcionalidade da aplicação da presente multa, pois estaria sendo
triplamente penalizada “em relação aos mesmos fatos geradores”; isso, também considerando,
além desta, a multa de mora de 20% sobre os valores dos débitos compensados em discussão no
processo 16682.720414/2012-17 e a multa de que trata o processo no 16682.721173/2013-04
(que informa ser a prevista nos artigos 11 e 12, II da Lei 8.218/91, no percentual equivalente a
1% da receita bruta nos anos de 2008 a 2010).
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721511/2017-23

Reclama que a imposição de multa em tão elevado percentual “afronta cabalmente
o direito dos administrados em requerer seu direito creditório, intimidando-os a realizar também
as compensações”. Conclui que tal multa consiste de “nítida sanção política, pois tem o condão
de impedir o contribuinte de utilizar do seu direito garantido à restituição e compensação de
créditos”. Ainda contra a constitucionalidade da multa, devido a aventada afronta ao direito de
petição, menciona o RE 769.939, afetado à sistemática da repercussão geral, e cita julgados dos
Tribunais Regionais Federais.
Pugna pela declaração de nulidade do Auto de Infração e, alternativamente, pelo
sobrestamento do processo até o julgamento definitivo no âmbito administrativo do processo no
16682.720414/2012-17.
A Ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de
Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor do crédito objeto de compensação não homologada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. TERMO DE INÍCIO.
No caso do lançamento de multa isolada em decorrência de compensação não
homologada, o prazo decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento do crédito tributário poderia ter sido efetuado, nos
termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721511/2017-23

Voto.
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Conforme alegado pelo contribuinte, de fato, o presente processo possui
conexão direta e prejudicial com o processo de n.o 16682.720416/2012-
06, que é o processo principal e que trata da compensação/crédito.
Como pode ser observado em consulta ao andamento do processo
principal, o seu julgamento foi convertido em diligência:

“DECISÃO PUBLICADA
Decisão: Resolução Número Decisão: 3301-000.318
Texto da Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Resolvem os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento
em diligência para que a Delegacia de origem analise os laudos apresentados.
Luiz Augusto do Couto Chagas – Presidente
Valcir Gassen – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto do Couto
Chagas, José Henrique Mauri, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane
Angelotti Meira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Antonio Carlos da
Costa Cavalcanti Filho, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.”

Em razão do princípio da legalidade e de serem processos conexos e
prejudiciais, a multa isolada deve ser proporcional às compensações que
realmente restarem não homologadas de forma definitiva, sob pena de
causar prejuízo ao devido processo legal, pois, a aplicação de multa
isolada por compensação não homologada deve seguir o processo do
crédito, ou seja, a multa deverá ser mantida integralmente somente se a
compensação for negada definitivamente.
Além da farta e robusta jurisprudência administrativa fiscal nesse
sentido, este conselho não deve permitir a cobrança de valores que não
correspondam aos fatos, na medida em que o processo principal e a
compensação pode restar integralmente ou parcialmente homologada, por
exemplo.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.326 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721511/2017-23

Diante do exposto, o presente julgamento deve ser convertido em
DILIGÊNCIA para sobrestar o processo na Dipro/Cojul para aguardar o
que vier a ser decidido definitivamente nos autos do processo
administrativo relativo à compensação.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do processo
administrativo relativo à compensação.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 354
DF CARF MF
Original